Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708101-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre os documentos que acompanham a contraminuta. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator